Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715721-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AGE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO 1. AGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 192774655 – autos originários), proferida na ação de revisão contratual por ela proposta contra o NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA LTDA., que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de consignação de valores incontroversos para suspensão dos efeitos da mora, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de ação de conhecimento em que a parte autora pretende alcançar a revisão do contrato firmado com a requerida, no que pertine ao valor pactuado por ponto de fixação. Foi indeferido o pedido de tutela antecipada para revisão do valor contratado, com o escopo de que fosse observado o montante de R$ 6,35 por ponto de fixação, nos termos da decisão de ID n. 176852829. A decisão foi mantida em sede de julgamento do recurso de agravo de instrumento (no 0750214-79.2023.8.07.0000), conforme se verifica em consulta no site do TJDFT. Decisão de saneamento do processo, em que foi deferida a realização de prova pericial no ID n. 185166363. A parte autora apresenta pedido de depósito judicial do valor que entende devido por poste de fixação (R$ 3,19), para elidir os efeitos moratórios até o deslinde definitivo da controvérsia (ID n. 188348825). Realiza depósitos judiciais do valor que entende devido referente aos postes e dutos subterrâneos – ID n. 188348834 e 188348832. A parte requerida apresenta impugnação ao perito nomeado no ID n. 189193138. Em relação ao pedido de tutela de urgência a parte requerida manifesta-se no ID n. 190935074, pugnando pelo indeferimento, sob os mesmos fundamentos já exarados na decisão de ID n. 176852829. A parte autora, na petição de ID n. 191157119, reitera os pedidos apresentados no ID n. 188348825. Na petição de ID n. 191493241 a parte autora reitera o pedido para que a requerida se abstenha de rescindir unilateralmente o contrato. Na petição de ID n. 192134545 a parte autora pugna pela designação de audiência de conciliação. É o breve relatório. DECIDO. Indefiro o pedido depósito judicial da quantia que entende devida, com escopo de afastar o efeito da mora contratual. Conforme já ressaltado na decisão de ID n. 176852829 “(...) as partes firmaram o contrato há longo prazo, de forma voluntária e consciente, situação pela qual afastar a pacta sunt servanda, nesta fase processual, viola a liberdade contratual e equilibro econômico-financeiro do contrato, sem o adequado contraditório, o que não pode ser acolhido. Cumpre gizar, ademais, que, conforme se depreende da regulamentação informada, não há uma imposição na fixação do mencionado valor pela agência reguladora, mas sugestão, a ser observado dependendo da peculiaridade de cada contrato e empresa.”. Nesse giro, até que haja decisão definitiva reconhecendo, se o caso, a ilegalidade da cláusula indicada pela autora, a obrigação permanece válida nos termos em que foi contraída, situação pela qual não há que se falar em depósito parcial do valor devido. No mesmo sentido, é evidente que o não adimplemento nos moldes pactuados autoriza o credor a realizar a cobrança do valor devido e a utilizar de todos os instrumentos legalmente e contratualmente admissíveis com escopo de alcançar a satisfação do seu direito. Registro que ainda que pretenda realizar o depósito judicial integral da fatura, nos moldes contratado, deverá o adimplemento ser realizado diretamente perante a parte requerida, conforme realizado durante todo o período contratual. Destaco, por fim, que caso acolhida a pretensão não há risco de não recebimento de eventual restituição, observando que a requerida é empresa de capacidade econômica suficiente para arcar com o valor devido. Diante do quadro, indefiro o pedido de depósito judicial de qualquer valor. Intimo a parte autora a apresentar conta bancária para a transferência da quantia depositada. Com a apresentação expeça-se imediatamente alvará de levamento. Em observância ao disposto no inciso V do artigo 139 do CPC, designe-se data para realização da audiência PRESENCIAL de conciliação. Indefiro o pedido de realização da audiência por videoconferência, eis que foi opção do advogado aceitar o encargo e os ônus advindos desta contratação. Ademais, poderá o advogado substabelecer para que outro compareça ao ato, motivo pelo qual a justificativa não pode ser acolhida. É importante salientar, por fim, que o êxito nas conciliações presencias neste Juízo são bem superiores do que alcançadas nas telepresenciais. Não sendo realizado o acordo entre as partes analisarei o pedido de substituição do perito apresentado pela parte requerida. I.” 2. A agravante-autora argumenta que diante do pedido de consignação do valor que entende devido, a agravada-ré a notificou com ameaça de rescisão contratual, e retirada forçada dos cabos instalados nos postes compartilhados, como represália. 3. Afirma que o Juízo a quo indeferiu o pedido de consignação do valor incontroverso, mas não se manifestou quanto ao pedido liminar para impedir que a agravada rescinda unilateralmente o contrato. 4. Argumenta que o contrato celebrado é de adesão. 5. Tece considerações sobre o valor do contrato, os preços praticados junto a outros provedores concorrentes, e alega que o preço cobrado pela agravada é desproporcional, desarrazoado e injusto. 6. Afirma que a rescisão unilateral do contrato lhe causaria lesão grave e de difícil reparação; que a notificação encaminhada pela agravada-ré com ameaça de rescisão do contrato é prova do perigo de dano. 7. Defende a possibilidade de consignação em pagamento do valor incontroverso, com fundamento nos arts. 327, §2o, 539, 540 do CPC e 337 do CC. 8. Ao final requer: “[...] I. Seja conhecido e provido o presente recurso; II. Em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal: a) Que seja a Agravada impedida de rescindir unilateralmente o contrato “sub judice” no curso do presente Agravo de Instrumento; b) Que seja a Agravada impedida de obstruir e remover o cabeamento pertencente à Agravante, até o julgamento do presente Agravo de Instrumento; c) Por fim, que em decorrência do descumprimento de quaisquer dos pedidos de antecipação de tutela acima, anteriores elencados, a Agravante requer ser arbitrada multa diária, em caso de descumprimento do item b. III. Que ao final e em virtude do julgamento de mérito, seja confirmada a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme acima pleiteado, bem como seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO INSTRUMENTAL DEFERINDO A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS VALORES INCONTROVERSOS, CONFORME SUPRA FUNDAMENTADO. [...]” 9. Preparo (id. 58155602/58155598). 10. É o relatório. Decido. 11. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 12. Examinado o processo originário, vê-se que as partes celebraram, em 20/8/2021, o Contrato no 014/2021 - DC/NEO ENERGIA (id. 174871835), que possui o seguinte objeto: “1.1 O presente Contrato tem por objeto regular os direitos e obrigações das Partes quanto à cessão pela DETENTORA à OCUPANTE, para uso compartilhado e em caráter não exclusivo, de pontos disponíveis na faixa de ocupação localizada em postes destinados à distribuição de energia elétrica, de propriedade da DETENTORA, localizados na área que abrange a Cidade de Brasília (“Infraestrutura”), visando à instalação de XXXX pontos destinados à implantação de sistema de transporte e distribuição de sinais de Serviço de Comunicação e Multimídia (SCM), conforme projeto da OCUPANTE anexo que, devidamente aprovado pelo DETENTOR e rubricado pelas Partes, passa a integrar este Contrato como seu Anexo I (“Projeto”). 13. A agravante-autora, em decisão anterior proferida nos mesmos autos do processo originário deste agravo, teve o seu pedido de antecipação de tutela para redução do valor do contrato indeferido, essa decisão foi mantida em julgamento colegiado desta 6a Turma Cível, acórdão n. 1837485: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. COMPARTILHAMENTO DE POSTES. ENERGIA ELÉTRICA. PONTO DE FIXAÇÃO. PREÇO. I – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que, em ação de revisão de contrato de compartilhamento de infraestrutura (postes de energia elétrica), indeferiu a tutela de urgência para reduzir o preço pactuado por ponto de fixação. A controvérsia exige a devida elucidação em dilação probatória, já deferida pelo Juízo a quo. II - Agravo de instrumento desprovido.” 14. A agravante-autora formulou novo pedido de tutela de urgência para consignar em Juízo, para fins de elidir os efeitos da mora, o valor de R$ 3,19 por poste de fiação o que, segundo alega, impediria a rescisão unilateral do contrato. O pedido foi indeferido na decisão agravada. 15. Pleiteia no presente recurso que a agravada-ré seja impedida de rescindir o contrato unilateralmente, e argumenta que há risco de dano grave ou de difícil reparação diante da notificação extrajudicial que recebeu. 16. A análise dos fatos e fundamentos apresentados demonstra que, nesta análise inicial, não se vislumbra a probabilidade do direito. 17. Inicialmente, observa-se que esta 6a Turma Cível, no AGI 752014-79.2023.8.07.0000, interposto pela ora agravante, já se manifestou pela impossibilidade de alteração dos valores contratualmente ajustados em sede de antecipação de tutela e ainda, que não há provas de que “[...] a agravada-ré pratica valores inferiores em contratos celebrados, nas mesmas condições, com outras operadoras, nem tampouco de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade, da segurança jurídica e das decisões motivadas. [...]” (acórdão n. 1837485 do AGI 750214-79.2023.8.07.0000). 18. Portanto, a questão relativa ao valor do contrato já foi apreciada em sede de cognição sumária por este Órgão Julgador, e não se verificou a existência de abusividade manifesta para fins de fundamentar a alteração dos valores ajustados em decisão antecipatória de tutela. 19. Uma vez que não há manifesta ilegalidade no valor acordado no contrato, conforme fundamentou a MM. Juíza na r. decisão agravada, não há fundamento para acolher a pretensão de suspensão dos efeitos da mora diante de consignação judicial de valor inferior ao previsto no contrato. Sobre a questão, esse é o entendimento pacífico da jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DESABONADOR. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS E MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Enunciado da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor." 2. A simples propositura da ação para questionar os termos do contrato de financiamento que ajustou com o bando réu não exime a autora do seu dever de cumprir com a obrigação pecuniária que se comprometeu. 3. O depósito de valor inferior ao da prestação contratada não tem o condão de impedir integralmente os efeitos da mora e as medidas que o credor pode adotar para satisfazer seu crédito. Tampouco impede o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito. 4. O laudo de avaliação de imóvel, utilizado como garantia do contrato celebrado entre a autora e banco e apresentado unilateralmente pela autora, não enseja a retirada do gravame de alienação fiduciária existente no imóvel. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1832091, 07523764720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA PROABILIDADE DE DIREITO. DEPÓSITO VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE 1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Embora seja assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto firmado entre as partes (art. 335, inciso V, do C.C.), para que sejam afastados os efeitos da mora, o depósito efetuado pelo devedor deve corresponder a 100% da parcela contratada, e não a valor inferior, como pretende o autor/agravante. 3. É incabível, em tutela de urgência, a análise da alegada abusividade da cláusula contratual. 4. Diante da incontestável existência de contrato firmado entre as partes, mostra-se necessário aguardar o contraditório, após o qual surgirão mais elementos de convicção para afastar eventual abusividade contratual. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1826199, 07210272620238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO PACTUADO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AFASTAMENTO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. Conquanto seja possível, em sede de ação de revisão de cláusulas contratuais, o depósito das parcelas incontroversas, observa-se que, a consignação em valor inferior não pode, por si só, elidir os efeitos da mora e impedir a inscrição do nome do devedor no rol dos inadimplentes. 3. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento, desde que expressamente pactuada. Súmulas 539 e 541 do STJ. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1817335, 07315162520238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – G.N.) 20. Portanto, a consignação judicial de valor inferior ao débito não é suficiente para afastar os efeitos da mora. 21. Observa-se pelo exame da notificação extrajudicial encaminhada pela agravada-ré (id. 58155596) que seu objetivo é cobrar o pagamento de parcela contratualmente prevista e não quitada, com o alerta de que o depósito judicial cuja consignação foi indeferida na decisão agravada, não se configura pagamento pelos serviços prestados, e portanto, não afasta os efeitos da mora. Não se verifica, em seu conteúdo, ameaça de rescisão unilateral desmotivada ou mesmo represália na conduta da agravada. 22. A rescisão unilateral mencionada na notificação extrajudicial está prevista no contrato, conforme cláusulas 5.5 e 12 transcritas no documento (id. 174871835, págs. 9 e 12, autos originários), e se trata de ato motivado no atraso de pagamento do débito por período superior a trinta dias. 23. Assim, uma vez descumprida a obrigação contratualmente assumida pela agravante-autora, obrigação que este Órgão Julgador, em análise inicial, entendeu não possuir vícios, não é possível impedir a rescisão contratual pela agravada-ré com esse fundamento. 24. Em conclusão, não se verifica a presença da probabilidade de direito a fim de fundamentar o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada. 25. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 26. A agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 27. Comunique-se ao i. Juízo. 28. Publique-se. Brasília - DF, 19 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora